Tribunal: TJPA
Processo: 0020168-44.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020168-44.2016.8.14.0051

APELANTE: ELVIS OLIVEIRA PROTASIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°

0020168-44.2016.8.14.0051

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Santarém/PA

Apelante: Elvis Oliveira Protásio

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Primeira fase da dosimetria. Pena-base. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, valoradas negativamente pelo magistrado.

1.1) Decote da conduta social, personalidade do agente e motivos do crime, eis que a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente tais circunstâncias não são suficientes para esse fim, eis que não encontra relação concreta com o caso em análise, demonstrando-se genéricas.

1.2) Manutenção da valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime. Apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

2) Segunda fase da dosimetria. Pena provisória. Alteração do
quantum
de diminuição à título da atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, com base no entendimento do STJ.

3) Dosimetria da pena. Reforma. Pena final fixada em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar
a valoração negativa atribuída à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime e, ainda, fixar a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da confissão espontânea.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar
a valoração negativa atribuída às conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime e, ainda, fixar a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELVIS OLIVEIRA PROTÁSIO
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal n° 0020168-44.2016.8.14.0051 que condenou o apelante como incurso no art. 121,
caput
, do CP, fixando a pena em 09 (nove) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 10197803 – Pág. 1/8 e Num. 10197804 – Pág. 1/3), o recorrente assevera que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentos idôneos e concretos para tal, pelo o que pugna pela reanalise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, entende que deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para diminuir a pena, à título da atenuante da confissão, já reconhecida pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10197805 – Pág. 5/9 e Num. 10197806 – Pág. 1/7 e Num. 10197807 – Pág. 1), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso, porém, no mérito, se absteve de proferir manifestação “
por indicar falhas possivelmente reconhecíveis (pelo Julgador [critério subjetivo]), mas que, até então, não se mostram gritantes, tão quanto desarrazoadas e desproporcionais, a ponto de justificar uma ativa, ainda que moderada, intervenção deste órgão no trato do tema
”
(Num. 11090728 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
pelo o que o presente recurso possui limitação na reanálise do cálculo da pena.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime e as consequências do crime.

No que tange a
culpabilidade do agente
, o magistrado exasperou a pena base sob o fundamento de que o acusado “
agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar a morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
”.

É sabido que a culpabilidade assentada, genericamente, no dolo intenso do acusado não possui aptidão para exasperar da pena-base, sendo imprescindível a fundamentação lastreada em elementos concretos para aumento da pena-base.

In casu
, é evidente que o magistrado não indicou quais os elementos concretos que acentuam o dolo intenso mencionado, no entanto, analisando ao acervo probatório constante dos autos, entendo que
não há como valorar tal circunstância judicial como neutra
.

Veja-se que a testemunha Dieferson Castro dos Santos esclareceu perante o Tribunal do Júri que o acusado deu
02 (dois) golpes de faca
na região da barriga da vítima (Num. 10197838 – Pág. 1 – 00:00:47). Logo, é evidente que a violência pelo acusado empregada conduz a um maior juízo de reprovabilidade de modo que não há como afastá-la da exasperação da pena-base.

Ressalta-se que, apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

Nesse sentido, descaso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. HEDIONDEZ DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MOTIVAÇÃO GLOBAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. A
proibição de
reformatio in pejus
garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, ao julgar a impugnação defensiva aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria, respeitadas a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada, bem como os limites da condenação imposta no juízo de origem
.

[...]

5. Ordem denegada.

(STJ. HC 621.564/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso).

Quanto a
conduta social
, o juízo ‘a quo’ dispôs que ela “
deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas estando envolvido em bebedeiras
”.

E, ainda, quanto a
personalidade do agente
, a considerou negativa sob o argumento de que esta “
deve ser considerada desfavorável, eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões e prática de delitos violentos
”.

Com efeito, além de tais justificativas não serem suficientes para valorar como negativa estas circunstâncias judiciais, evidencio que tais fatos sequer restaram demonstrados nos autos.

Ressalto que nenhuma das testemunhas ouvidas perante o Tribunal do Júri fazem qualquer digressão ao comportamento do acusado no meio social, de modo que não se extrai dos autos seu suposto envolvimento em confusões ou bebedeiras.

Sendo assim,
incabível esta argumentação para exasperar a pena-base, devendo a conduta social e a personalidade do agente serem consideradas neutras
.

O magistrado valorou negativamente, ainda, os
motivos do crime
“
considerando que o fato foi motivado por uma briga em uma casa de festa
”.

Da análise dos depoimentos colhidos em Plenário, observa-se que o crime ocorreu após a vítima ter ido auxiliar um homem que havia sido baleado por um segurança.

Com efeito, o crime em análise não foi decorrente de uma briga entre o acusado e a vítima na festa, mas sim foi influenciada por uma confusão alheia não provocada pelo acusado.

Sendo assim,
entendo por ser os motivos do crime circunstância judicial neutra
.

Por fim, o juízo ‘a quo’ valorou negativamente as
consequências do crime
sob a fundamentação de que “
considerando que a vítima veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu
”.

Ora, é evidente que tal consequência é natural ao crime de homicídio, sendo própria do tipo, de modo que não é possível exasperar a pena-base do crime de homicídio em razão da vítima ter falecido.

No entanto, analisando o acervo probatório constante nos autos, observo que a vítima tinha, ao tempo do crime, 23 (vinte e três) anos (Num. 10197710 – Pág. 1), isto é, trata-se da morte de uma pessoa jovem, cuja vida era repleta de possibilidades e perspectivas.

Reitera-se que a alteração da fundamentação da circunstância judicial nesse momento processual não implica em
refromatio in pejus
, dada a possibilidade do Tribunal, ao julgar seu recurso, encontrar motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

Assim sendo,
entendo que as consequências transbordam o tipo penal, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
.

Quanto ao
cálculo da pena-base
, certo é que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade da conduta do réu e, tendo por consideração que subsistem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade do agente e as consequências do crime, entendo pela manutenção da
fixação da pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juiz Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, todavia, tendo por consideração o entendimento jurisprudencial do C. STJ, reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), pelo o que a
pena provisória é fixada em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Na
terceira fase da dosimetria
, tal como elucidado pelo juízo ‘a quo’, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo o que
torno a pena provisória em pena definitiva
.

Em razão da pena alcançada, resta fixado o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP, sendo
incabível a sua substituição em restritiva de direito
em razão do crime ter sido praticado com emprego de violência e do
quantum
da pena imposto, não se enquadrando, portanto, nos requisitos do art. 44, I do CP, assim como,
também é incabível a suspensão condicional da pena
, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP (pena superior a 2 anos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal
para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa atribuída à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime e, ainda, fixar a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da confissão espontânea, para, ao final, fixar a pena final do recorrente em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023